Tribunal: CARF
Processo: 13646.720171/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.720171/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARLENE MARIA VAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO
TRABALHISTA.
LIBERAÇÃO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL
AO
RECLAMADO COM DESCONTO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE
DA FONTE PAGADORA.
Tendo o contribuinte recebido, mediante liberação de depósito judicial,
rendimentos decorrentes de ganho de causa em ação trabalhista, com desconto
do valor correspondente ao IRRF, o qual deveria ser recolhido pela fonte
pagadora, faz jus à compensação do respectivo valor da DAA e, sendo o caso,
à sua restituição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reestabelecer a compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor total de R$ 1.565,68.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi
apurado saldo de imposto a restituir no valor de R$ 654,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.720171/2011-76
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720171/2011-76

A notificação de lançamento teve origem na constatação da seguinte infração, conforme
demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, no valor de R$
3.694,20 em nome da empresa Contria Construção e Consultoria Ltda, por falta de
comprovação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação apresentada, o contribuinte, argumenta que a empresa executada no
processo trabalhista no 00282-2005-017-03-00-3 não efetuou o recolhimento do imposto
pactuado, conforme acordo apresentado quando do atendimento ao Termo de Diligência
em 26/07/2011, e, por esse motivo, pode-se deduzir que a parcela de R$ 15.343,24 foi
considerada indenização isenta de retenção do imposto de renda. A título do Direito
apresenta outros argumentos para concluir que os rendimentos são isentos.
Faz demonstrativo de cálculo do imposto e apura saldo de imposto a restituir no valor
de R$ 1.110,28.
Ao final, requer a improcedência do lançamento.
Posteriormente, em 31/10/2011, a contribuinte junta ao processo o demonstrativo de
cálculo das parcelas recebidas no Acordo do mencionado processo, bem como novas
justificativas para comprovar o valor dos rendimentos de natureza tributável e a
respectiva retenção do imposto.
Demonstra ter recebido duas parcelas de natureza salarial no valor de R$ 6.502,95, com
Contribuição à Previdência Oficial no valor de R$ 166,24 e IRRF no valor de R$
1.079,65.
Informa que a empresa reclamada discriminou as parcelas de imposto de renda
considerando como base de cálculo o valor líquido, quando o correto no seu
entendimento seria o valor bruto.
Refez o cálculo do imposto alterando os valores dos rendimentos tributáveis declarados,
da contribuição à previdência oficial e do imposto de renda para os seguintes valores,
respectivamente, R$ 13.005,90, R$ 332,48 e R$ 2.156,30. Apura saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 3.014,24
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos, quando não
comprovada a retenção.
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Alteração do lançamento, nos termos do inciso I, do art. 145, do Código Tributário
Nacional, para excluir da base de cálculo do imposto os rendimentos isentos de
tributação e de tributação exclusiva de fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720171/2011-76

b) a retenção do imposto de renda foi procedida no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Primeiramente, deve-se esclarecer que o litígio recai sobre a infração
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 3.694,20, referente à
fonte pagadora Contria Construção e Consultoria Ltda – decorrente de ação trabalhista.
Em relação aos argumentos do Recorrente, vejamos a motivação da decisão de
piso para manter a infração:
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 3.694,20. O contribuinte contesta o lançamento.
Analisemos a questão.
Conforme demonstrativo das parcelas para o Acordo do processo de Ação Trabalhista
ajuizada pela contribuinte em face da empresa Contria foram homologados os seguintes
valores:
1 - R$ 220.135,45 ( representando 94,74%) - total bruto das parcelas indenizatórias,
composto de verbas isentas de tributação e de tributação exclusiva de fonte, como
FGTS, Aviso Prévio indenizado, Férias indenizadas + 1/3 e 13o salário;
2 - R$ 12.214,80 (representando 5,26% ) - total bruto das parcelas salariais;
3 - Total bruto homologado R$ 232.350,25, (100%);
4 - Total líquido do valor do acordo R$ 200.000,00.
Com o acordo no valor de R$ 200.000,00, as parcelas recebidas passam a corresponder
aos seguintes valores: indenizatórias R$ 189.485,87 e a salarial R$ 10.514,13, sendo os
mencionado valores recebidos em duas parcelas. Foi calculado o imposto de renda a
recolher em duas parcelas tomando como base de cálculo o valor de R$ 5.257,06,
sendo apurado o imposto de renda no valor de R$ 782,84, num total de R$1.565,68.
Foi demonstrado também o cálculo das contribuições à previdência oficial e outras.
De acordo com o demonstrativo de cálculo podemos concluir que o acordo em questão
foi homologado e a contribuinte recebeu a importância líquida de R$ 200.000,00, sendo
a parcela de natureza salarial no valor de R$ 10.514,13. Apesar de constar no
demonstrativo o valor do imposto de renda e da previdência oficial, em nenhum
momento restou demonstrado que o contribuinte sofreu a retenção, não podendo,
assim, se compensar do valor apurado no ajuste anual. Mantida a glosa efetuada.
(negritou-se)

Contudo, entendo que a decisão de piso merece ser reformada, uma vez que a
contribuinte traz documentos que comprovam o desconto a título IRRF, no valor de R$ 1.565,68.
Transcrevo a decisão judicial, onde consta a determinação para que a fonte pagadora efetue o
devido recolhimento do IRRF (e-fl. 106):
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720171/2011-76

- no mesmo prazo, os executados discriminarão a natureza das parcelas pagas no
presente acordo, cabendo aos mesmos observar a proporcionalidade dos cálculos ao
comando exequendo, devendo proceder aos recolhimentos previdenciários e fiscais em
até 90 dias após 02/03/09, pena de execução com relação aos primeiros;
Fica claro, portanto, que a contribuinte sofreu a retenção do imposto, no valor de
R$ 1.565,68, e que o Juiz determinou ao reclamado o seu recolhimento aos cofre da União. Se
tal recolhimento não foi feito, o crédito deveria ter sido exigido da fonte pagadora.
Logo, deve ser restabelecido a título de IRRF, o valor comprovado nos autos,
qual seja R$ 1.565,68
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor total de R$ 1.565,68.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 152
DF CARF MF
Original